Tribunal: TJPA
Processo: 0800705-97.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6056 - Gratificação Natalina/13º Salário
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800705-97.2024.8.14.0085

APELANTE: ANGELA MARIA MATOS MEIRELES

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA ASSISTENTE. GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA PREVISTA EM LEI ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O CARGO DA APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora aposentada contra sentença que julgou improcedente pedido de recebimento da gratificação progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, sob o fundamento de que a autora não comprovou exercer cargo de Professora Classe Especial nem possuir habilitação exigida à época do ingresso na carreira, tendo ocupado o cargo de Professora Assistente PA-A até sua aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível estender a gratificação progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, destinada ao cargo de Professor Classe Especial, à servidora ocupante do cargo de Professora Assistente, com fundamento na equivalência das funções exercidas e na formação em licenciatura plena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 33 da Lei nº 7.442/2010 restringe expressamente o pagamento da gratificação progressiva aos ocupantes do cargo de Professor Classe Especial com licenciatura plena.

4. O cargo de Professora Assistente pertence ao quadro suplementar da carreira do magistério e não possui previsão legal para percepção da vantagem pleiteada.
5. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), o que impede a concessão de vantagem funcional sem previsão legal específica.
6. A jurisprudência do TJPA é pacífica quanto à impossibilidade de extensão da gratificação progressiva a cargo diverso do expressamente previsto na norma instituidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "A gratificação progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 é devida exclusivamente aos ocupantes do cargo de Professor Classe Especial, não se estendendo aos servidores do quadro suplementar, como os Professores Assistentes."

2. "A concessão de vantagens funcionais aos servidores públicos está condicionada à existência de previsão legal expressa, conforme o princípio da legalidade previsto no art. 37 da CF/88."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0839542-63.2021.8.14.0301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 11/03/2024; TJPA, Mandado de Segurança nº 0804929-13.2022.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 24/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível,

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ANGELA MARIA MATOS MEIRELES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, atual IGEPPS.

Na origem, a autora, ora apelante, sustentou ter exercido, entre os anos de 1979 a 2013, atividades de magistério em regime estatutário, tendo sido aposentada pela Portaria nº 1797/2013. Afirmou que, desde sua aposentadoria, passou a receber a gratificação de magistério no percentual fixo de 10%, pleiteando judicialmente o pagamento progressivo da vantagem até o limite de 50%, conforme previsto no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, sob o fundamento de ter atuado como professora em classe especial e possuir habilitação em curso de licenciatura plena.

O juízo a quo, entretanto, concluiu pela ausência de demonstração dos requisitos legais necessários à percepção da vantagem pleiteada, especialmente quanto à comprovação do exercício no cargo de Professora Classe Especial e da habilitação em licenciatura plena, julgando improcedente o pedido inicial. Condenou, ainda, a autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID 25373945), a apelante sustenta, preliminarmente, o cabimento e a tempestividade da apelação, invocando o art. 1.009 do CPC. No mérito, argumenta que sempre exerceu atividades em classe especial, juntamente com colegas nomeadas pela mesma portaria, cujos cargos foram reconhecidos como tal. Afirma, ainda, que a ausência de exigência de licenciatura plena somente foi positivada com a edição da Lei nº 7.442/2010, não podendo, portanto, ser-lhe imposta retroativamente. Fundamenta seu direito na interpretação teleológica do art. 33 da referida lei, sustentando o direito à gratificação progressiva com base na equidade, bem como no princípio da dignidade da pessoa humana.

Aponta precedentes jurisprudenciais do TJPA favoráveis à tese de reconhecimento da vantagem a professores que comprovadamente atuaram em classe especial, mesmo na inatividade. Ao final, requer a reforma da sentença e o consequente reconhecimento do direito à percepção da gratificação progressiva até o limite de 50%.

Em contrarrazões (ID 25373950), o IGEPREV pugna pela manutenção da sentença, sustentando que a apelante não preenche os requisitos legais para percepção da gratificação pleiteada, visto que não comprova a condição de Professora Classe Especial nem habilitação exigida. Alega, ainda, que a autora não fazia jus à gratificação quando em atividade, o que impede sua percepção na aposentadoria, em conformidade com o §2º do art. 40 da CF/88, e que a Lei Estadual nº 7.442/2010 prevê a vantagem exclusivamente a cargo específico com qualificação determinada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de a apelante,
professora

assistente
, perceber o adicional de
gratificação
progressiva, uma vez que possui formação em nível superior - licenciatura plena em ciências naturais.

Pois bem.
De acordo com o art. 33 da Lei nº 7.442/2010, a
Vantagem Pecuniária Progressiva
(
Gratificação
de Escolaridade ou
Gratificação
Progressiva) é devida, apenas, ao
Professor Classe Especial
, desde que habilitado em curso de licenciatura plena. Confira-se:

Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei.

No caso em tela, a apelante quando na ativa exercia o cargo de
Professora

Assistente
PA-A da SEDUC/PA, no qual se aposentou, por essa razão, sua pretensão de receber a vantagem pecuniária progressiva encontra óbice no art. 33 do PCCR do magistério estadual – Lei nº 7.442/2010, que prevê o pagamento para o cargo de Professor Classe Especial, como bem fundamentou a sentença recorrida.

Com base com os anexos IV e V da Lei nº 7.442/2010, o cargo de Professor Classe Especial integra o quadro permanente do grupo ocupacional do magistério, enquanto o cargo Professor
Assistente
pertence ao quadro suplementar da carreira dos profissionais de educação básica.

Portanto,
não obstante seja mérito da autora haver concluído o curso de Licenciatura Plena Ciências Naturais, a graduação superior não lhe confere, por si só, o direito de receber a
gratificação
progressiva pleiteada porque essa vantagem é atribuída somente ao cargo de Professor Classe Especial, não sendo possível a extensão ao cargo Professor
Assistente
PA-A, por ausência de previsão legal.

Impõe-se destacar a adstrição da Administração Pública ao princípio da legalidade, nos termos do caput do art. 37, da Constituição Federal, que se constitui barreira intransponível para a concessão de direitos não instituídos previamente em lei formal, com base no princípio da reserva legal, de sorte que inexiste amparo no caso em exame por implicar em concessão de vantagem à cargo diverso daquela ocupado pela apelante
.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

Ora, a natureza da função pública e a finalidade do Estado impedem que seus agentes deixem de exercitar os poderes e de cumprir os deveres que a lei lhes impõe. Portanto, se não há previsão legal, a Administração Pública não pode fazer.

Assim, o direito pleiteado encontra óbice na ausência de Lei do ente público respectivo a prevê-lo, sendo, portanto, assim, inviável a concessão de aumento ou vantagem a servidor público/militar sem autorização legal.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSORA ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO BÁSICA NÍVEL PA-A. EXTENSÃO A SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão que garantiu a extensão da gratificação de escolaridade prevista no art. 140, III, da Lei nº 5.810/94 a servidora pública temporária, com fundamento em jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a extensão da gratificação de escolaridade de nível superior a servidores temporários, à luz do disposto na Lei nº 5.810/94 e da interpretação conjunta com a Lei nº 7.442/2010, que trata do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos Profissionais da Educação do Estado do Pará.

III. Razões de decidir.

3. A jurisprudência pacífica deste Tribunal reconhece que o fato de o servidor ser temporário não afasta o direito à percepção de gratificações previstas para o cargo que ocupa, desde que preenchidos os requisitos legais.

4. A Lei nº 5.810/94, em seu art. 132, VII, garante aos servidores com nível superior o direito à gratificação de escolaridade, e o art. 140, III, da mesma lei, dispõe que essa gratificação corresponde a 80% do vencimento.

5. A Lei nº 7.442/2010, que institui o PCCR, não alterou o regime aplicável ao cargo de Professora Assistente, ocupado pela agravada, sendo aplicáveis subsidiariamente as disposições da Lei nº 5.810/94, conforme o art. 50 da Lei nº 7.442/2010.

6. A Lei nº 7.442/2010, que regula o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação, não revoga a aplicação da gratificação aos servidores do quadro suplementar, permanecendo aplicáveis as disposições da Lei nº 5.810/94.

7. A gratificação de escolaridade prevista no art. 140, III, da Lei nº 5.810/94 se estende aos servidores temporários.

IV. Dispositivo e tese.

8. Agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "A gratificação de escolaridade de nível superior, prevista no art. 140, III, da Lei nº 5.810/94, é aplicável aos servidores temporários, devendo-se observar que a Lei nº 7.442/2010, ao instituir o PCCR, não modificou as regras específicas para os cargos suplementares, sendo subsidiariamente aplicável a Lei nº 5.810/94."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.810/94, art. 140, III; Lei nº 7.442/2010, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: Lei nº 5.810/94, arts. 132, VII e 140, III; Lei nº 7.442/2010, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Mandado de Segurança nº 0003197-74.2015.8.14.0000; STF, ARE nº 1004757, Rel. Min. Luiz Fux.
(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0804929-13.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Seção de Direito Público – Julgado em 24/09/2024 )

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA CARGO PROFESSORA ASSISTENTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA. GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 7442/2010. CARGO DIVERSO DA PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCIÍO DA LEGALIDADE DA ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de a apelante, professora assistente, perceber o adicional de gratificação progressiva, uma vez que possui formação em nível superior - licenciatura em Letras.

2. De acordo com o art. 33 da Lei nº 7.442/2010, a Vantagem Pecuniária Progressiva (Gratificação de Escolaridade ou Gratificação Progressiva) é devida, apenas, ao Professor Classe Especial, desde que habilitado em curso de licenciatura plena.

3. Com base com os anexos IV e V da Lei nº 7.442/2010, o cargo de Professor Classe Especial integra o quadro permanente do grupo ocupacional do magistério, enquanto o cargo Professor Assistente pertence ao quadro suplementar da carreira dos profissionais de educação básica.

4. Impõe-se destacar a adstrição da Administração Pública ao princípio da legalidade, nos termos do caput do art. 37, da Constituição Federal, que se constitui barreira intransponível para a concessão de direitos não instituídos previamente em lei formal, com base no princípio da reserva legal, de sorte que inexiste amparo no caso em exame por implicar em concessão de vantagem à cargo diverso daquela ocupado pela apelante

5. não obstante seja mérito da autora haver concluído o curso de Licenciatura em Letras, a graduação superior não lhe confere, por si só, o direito de receber a gratificação progressiva pleiteada porque essa vantagem é atribuída somente ao cargo de Professor Classe Especial, não sendo possível a extensão ao cargo Professor Assistente PA-A, por ausência de previsão legal.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839542-63.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)

Logo, não vejo motivos para reformar a sentença recorrida quanto ao direito do apelado à sua progressão funcional, uma vez que não há previsão legal para tanto.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida, em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

É como voto.

P. R. I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/09/2025